Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-36.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais – Inadmissibilidade – Ato ilícito não configurado – Fatos narrados que constituem meros aborrecimentos – Recurso improvido.